Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725476-69.2024.8.07.0007 RECORRENTE: WILLIAM VITALIANO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. ABORDAGEM COM JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com base em denúncia anônima, que resultou na apreensão de porções de cocaína e maconha, na aplicação de regime fechado e na manutenção da prisão preventiva, sem recurso ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e as buscas pessoal e domiciliar ocorreram com justa causa, garantindo a licitude das provas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial quanto à incidência do vetor “culpabilidade”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal e domiciliar decorreu de indícios objetivos de tráfico, nos termos do art. 240, § 2o, e art. 244 do CPP e do art. 5o, XI, da CF/1988, afastando-se qualquer nulidade. 4. Os depoimentos policiais, corroborados pelos laudos periciais e pelo conjunto probatório, apresentam coerência interna e revelam materialidade e autoria do delito. 5. Na dosimetria da pena deve ser afastado o elemento “culpabilidade”, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no risco concreto à ordem pública, decorrente de reiteração delitiva e periculosidade evidenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento 1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando fundada em indícios objetivos de prática delitiva. 2. Depoimentos policiais, em harmonia com outras provas, presumem-se verídicos e suficientes para comprovar materialidade e autoria. 3. A dosimetria da pena deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo a exclusão de agravantes manifestamente desproporcionais. 4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pelo risco à ordem pública decorrente de escalada criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XI e XLVI; CPP, arts. 240, § 2o, e 244; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 59, 61, I, e 68. O recorrente aponta violação aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade da prova, diante da ausência de fundadas razões para efetivação de busca pessoal. Assim, afirma que houve busca pessoal ilegal e requer a absolvição. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75560095): (...) a atuação dos Policiais Militares foi pautada em indícios objetivos e concretos, afastando qualquer alegação de arbitrariedade, eis que originada em notitia criminis que indicava o tráfico realizado por indivíduo de cabelos longos e blusa azul. Após deslocamento imediato ao local apontado, a equipe visualizou o suspeito manipulando um buraco no muro; diante da aproximação da viatura, ele tentou evadir-se, descartou um objeto e adentrou imóvel vizinho. No curso da perseguição, foram apreendidas porções de cocaína tanto no bolso do acusado quanto dispersas ao longo do trajeto, confirmando a materialidade delitiva. Extrai-se, ainda, que as declarações policiais revelam coerência interna e consonância com as demais provas constantes dos autos, demonstrando justa causa para a busca pessoal Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004